Tribunal: TJES
Processo: 5004544-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004544-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. E. A. S.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MICROCEFALIA E PARALISIA CEREBRAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Através da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

2.
Dessa forma, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de Cannabis.

3.
Além disso, em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA concedeu autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol.

4.
Muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde.
No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde – RN nº 465 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

5. Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o Plano de Saúde Agr
avante
não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de supressão de instância

A parte recorrida defende que a maior parte das matérias suscitadas pelo agravante não foram objeto de análise da decisão proferida pelo juízo primevo, de modo que o conhecimento dessas questões pela segunda instância implicaria na supressão de instância
a quo
.

De plano, entendo que se trata de questão que se confunde com o mérito da demanda e que com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de
6ª Vara Cível de Vila Velha/ES
que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por

M
.E.A.S REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANTONIELE AMBRÓSIO DOS SANTOS
,
deferiu
a tutela de urgência postulada.

Em suas razões (id
4881676
), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada,
tendo em vista que inexistem elementos justificadores para a concessão dos medicamentos pleiteados pela agravada, eis que são à base de canabindol, importados, sem registro na ANVISA, não antineoplásicos e se destinam ao uso domiciliar.

Alega, ainda, que a ANVISA se limitou a autorizar, de maneira excepcional, a importação de produtos derivados de cannabis, o que não quer dizer que os remédios derivados da citada substância obtiveram registro ou mesmo declaração de eficácia, qualidade e segurança reconhecidos pela citada autarquia, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo na decisão agravada.

Foi proferida decisão deferindo a
atribuição
de efeito suspensivo à decisão recorrida. (id
4910735
).

Contrarrazões (id
517573
) da agravada
em que afirma, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento das matérias suscitadas pela agravante, já que se tratam de questões que não foram abordados na decisão recorrida. No mérito,
aponta
que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) ajuizou na origem a ação objetivando o custeio do tratamento de saúde indicado por médico especialista que
a
assiste; ii) a urgência no deferimento do pedido liminar deriva do risco a saúde e a vida do Agravante,
decorrente
d
a não aplicação do
tratamento à base de Canabidiol, derivado da Cannabis Sativa L. para fins medicinais, já autorizado pelas Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa; iii) o médico possui autonomia para definir o método mais indicado para o tratamento do autor, sendo certo que a operadora de saúde ré deve ser obrigada a custear tratamentos que não tenham sido expressamente excluídos no instrumento contratual no combate a doenças dignas de proteção securitária; iv) há elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo profissional que o assiste.

Pois bem. Após análise dos documentos que instruem os autos não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de medida liminar, ocasião em que foi atribuído efeito suspensivo à decisão vergastada.

Do que se infere dos autos,
a

recorrida
relata
ser menor de cinco anos de idade, portadora
de
Microcefalia com disfunção máxim
a e
paralisia cerebral,
além de apresentar sintomas como limitações posturais severas, dor crônica, atraso do desenvolvimento neuromotor, dentre outros,

e que, em razão disso, o médico que lhe assiste prescreveu fármaco a base de cannabis.

Primeiramente, destaco que por meio da Resolução – RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução – RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Dessa forma, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de Cannabis.

Além disso, em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA concedeu autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol.

Ocorre que, muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se à realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar, o que, nos termos dos artigos 10, inciso VI e 12, inciso I, alínea c e inciso II, alínea g, da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. Vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...) VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I – quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II – quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

É no mesmo sentido a previsão da
Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde –
RN nº 46
5
de 2021
que permite expressamente a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Desse modo, tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar,
conclui-se
que o Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecê-lo.

Acerca do tema, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Paciente diagnosticada com síndrome de doose e epilepsia mioclônica atônica.
Tratamento à base de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar. Ausência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, no seu fornecimento
. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisões desta corte no mesmo sentido. Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0036887-93.2022.8.16.0000; Dois Vizinhos; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 18/05/2023; DJPR 19/05/2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a decisão agravada foi devidamente fundamentada quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, à demonstração da imprescindibilidade do medicamento e à autorização da Anvisa para a importação do medicamento, deve ser mantida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Tendo sido deferido o pedido de dilação do prazo para cumprimento da liminar nos autos de origem, em observância à urgência para o recebimento do fármaco, não se verifica a existência de fatos novos a autorizar nova prorrogação do prazo. 3. Recurso desprovido. V. V.:.
Em decorrência da permissão legal contida no art. 10, VI, da Lei nº 9.565/98, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásicos orais, nem como medicação assistida (homecare). Diante do permissivo legal e da existência de cláusula contratual que exclui o medicamento vindicado, de uso doméstico e não neoplásicos, da cobertura do plano de saúde, a dispensação do fármaco não é exigível da operadora
. A presença da probabilidade de provimento do recurso é requisito indispensável para o deferimento da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Recurso provido. (TJMG; AgInt 0144370-35.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 02/05/2023; DJEMG 08/05/2023 – grifei).

E também do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Proc. 2022/0062136-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/06/2023 – destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida (home care). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.028.611; Proc. 2022/0297010-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023).

Assim, em razão de se tratar de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, entendo que merece acolhimento o recurso da agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento
nº 5004544-44.2023.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada: M.E.A.S., representada por sua genitora

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Voto Vista: Desembargador José Augusto Farias de Souza

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares,
pedi vista dos autos
do presente agravo de instrumento para
melhor
examinar
o judicioso voto proferido pel
a

eminente
Desembargador
a

Relatora.

A decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura do tratamento médico pretendido pela autora, ora agravada, com a utilização dos medicamentos Greens Extract Liv-A C20/C20 e Greens Extract Jan-D T1/C40, ambos feitos à base de Canabidiol.

A eminente Desembargadora Relatora proferiu substancioso voto no sentido de dar provimento ao recurso e reformar a decisão recorrida.

Pois bem.

Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde, a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). [...] (AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constante no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária, mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019).

Com efeito, a agravada está com 05 (cinco) anos de idade e é portadora de Microcefalia com disfunção máxima e paralisia cerebral, além de apresentar sintomas como limitações posturais severas, dor crônica, atraso do desenvolvimento neuromotor, dentre outros, e a demora na utilização do medicamento poderá lhe causar danos irreversíveis.

Portanto, considerando as provas constantes até o momento, fica caracterizada a urgência para concessão do tratamento pretendido como forma de minimizar os efeitos da doença e melhorar a qualidade de vida da paciente.

Diante dos argumentos acima expostos, peço vênia para
DIVERGIR
da eminente e culta Relatora, a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.